Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LISETE DUARTE DO BELEM - CPF: 427.763.501-63 (EMBARGADO), ARLINDO DE CARVALHO - CPF: 103.109.831-34 (EMBARGADO), ELCIA FATIMA DA SILVA BARROS - CPF: 171.827.511-00 (EMBARGADO), JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.941.801-06 (EMBARGADO), EVANILDES FREIRE CORREA DA COSTA - CPF: 046.017.181-04 (EMBARGADO), ALIOMAR JOSE CALDAS - CPF: 137.548.821-04 (EMBARGADO), EVERCINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.150.721-72 (EMBARGADO), LEONADIR DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 229.424.161-49 (EMBARGADO), MARIA MATIAS PINHEIRO COSTA - CPF: 873.893.201-68 (EMBARGADO), CLARINDO COSTA - CPF: 106.031.826-15 (EMBARGADO), NEIVA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 157.687.161-49 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ALIOMAR JOSE CALDAS - CPF: 137.548.821-04 (EMBARGANTE), ARLINDO DE CARVALHO - CPF: 103.109.831-34 (EMBARGANTE), CLARINDO COSTA - CPF: 106.031.826-15 (EMBARGANTE), ELCIA FATIMA DA SILVA BARROS - CPF: 171.827.511-00 (EMBARGANTE), EVANILDES FREIRE CORREA DA COSTA - CPF: 046.017.181-04 (EMBARGANTE), EVERCINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.150.721-72 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.941.801-06 (EMBARGANTE), LEONADIR DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 229.424.161-49 (EMBARGANTE), LISETE DUARTE DO BELEM - CPF: 427.763.501-63 (EMBARGANTE), MARIA MATIAS PINHEIRO COSTA - CPF: 873.893.201-68 (EMBARGANTE), NEIVA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 157.687.161-49 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA SEGURADORA – COMPETÊNCIA – ATRIBUIÇÃO JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 STJ – OMISSÃO E SUPRESSÃO – VÍCIOS SANADOS – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos da Súmula 150 STJ,
“Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020